Tribunal: TJDFT
Processo: 0702808-57.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ELEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial a qual declinou da competência do juízo em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia - GO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula de eleição de foro, a qual estabelece o foro de Brasília para dirimir controvérsias contratuais, é válida, considerando estar o imóvel locado situado em Goiânia-GO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com a legislação processual, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no domicílio do executado ou no foro de eleição constante do título. Confira-se: “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”.
4. Ainda sobre o tema, o art. 63, do mesmo diploma legal, estabelece que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. 4.1. Especificamente no âmbito da locação de imóveis urbanos, de acordo com o artigo 58, inciso II, da Lei no 8.245/1991, será “competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato”.
5. Na hipótese, avença locatícia estabeleceu expressamente o foro de Brasília/DF para todas as questões resultantes do contrato. 5.1. A validade formal da referida cláusula de eleição de foro somente poderia ser afastada pelo juízo eleito a requerimento da parte requerida, nos termos da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e na hipótese de comprovada abusividade (artigo 63 do Código de Processo Civil (CPC), o que não se verifica no caso concreto. 5.2. Considerando que a legislação de regência admite a eleição de foro em contrato de locação comercial, inexistindo abusividade ou hipossuficiência, certo é que a decisão agravada contraria a Súmula no 33 do STJ. 5.3. Veja: “(...) 5. No caso, o exequente possui domicílio em Brasília, o que confere validade à cláusula de eleição de foro, afastando a abusividade alegada pelo Juízo declinante. 6. A relação jurídica entre as partes não é de consumo, uma vez que o locatário é pessoa jurídica e utiliza o imóvel locado para fins empresariais, o que afasta a aplicação das normas protetivas do consumidor. 7. A execução foi ajuizada no foro eleito e não se configura escolha aleatória ou abusiva do juízo, inexistindo fundamento para o declínio de competência, nos termos do art. 63, §5o, do CPC. (...)” (0749271-28.2024.8.07.0000, Relator: Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, DJe: 31/03/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para declarar a validade da cláusula contratual de eleição de foro, reconhecendo-se a competência do Juízo de origem para processar e julgar o feito.
Teses de julgamento: “1. A competência territorial, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício pelo juiz, conforme Súmula no 33 do STJ. 2. Em contratos de locação, a eleição de foro é válida, salvo se comprovada abusividade, o que não se verifica quando o foro eleito coincide com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação.”

________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 63 e 781, I. Lei no 8.245/1991, artigo 58, inciso II. STJ, Súmula no 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0749271-28.2024.8.07.0000, Relator(a): Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, publicado no DJe: 31/03/2025; 0711685-20.2025.8.07.0000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 11/09/2025; 0712165-71.2020.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 13/04/2021; 0725610-83.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Câmara Cível, publicado no DJe: 07/08/2025.